Tribunal: STF
Processo: ARE 1596227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO RE 1063187/SC (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 962). MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA.
1. A questão controvertida no presente feito se refere à incidência ou não do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC recebidos pela Impetrante na repetição indébitos tributários.
2. A União alega que a sentença foi extra petita, e, portanto, expandiu " os limites da lide além da delimitação da peça exordial e deve ser reformada para excluir os elementos acima indicados". Assiste razão à União. O pedido formulado pela impetrante na inicial se refere exclusivamente aos valores relativos à aplicação da taxa Selic sobre indébitos. A sentença, por sua vez, concedeu a segurança para abranger a hipótese de "levantamento de depósito judicial ou quaisquer outras vias". Tratando-se de sentença ultra petita, impõe-se a redução do julgado aos limites do pedido.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 962 de Repercussão Geral, no RE nº 1.063.187, fixou a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
4. Diante da pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a Impetrante tem o direito de excluir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a parcela relativa à Taxa Selic aplicada na repetição de indébito, via judicial e/ou administrativa, sob qualquer modalidade (ressarcimento, compensação, restituição). Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão proferida no RE nº 1.063.187/SC, para estabelecer que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL.
6. No caso concreto, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 17/09/2021, não se aplica a modulação de efeitos determinada pelo STF, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto. 
7. Diante da omissão pelo Juízo de 1º grau no exame de um dos pedidos formulados na petição inicial (restituição do indébito), o julgamento imediato é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 , § 3º , inciso III , do Código de Processo Civil. 7. Em sede de mandado de segurança, é cabível o reconhecimento tanto do direito à compensação administrativa como do direito à restituição administrativa. A compensação, frise-se, na via administrativa, deve ser realizada na forma do artigo 74 da Lei nº 9.430/97, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN, e de acordo com a legislação vigente à época do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no REsp nº 1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”, ficando a operação sujeita aos procedimentos administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF.
8. Acaso o contribuinte opte pela restituição administrativa, esta encontra amparo nos artigos 165 do CTN, 66 da Lei 8.383/1991 e 74 da Lei 9.430/1996. Entretanto, reafirma-se que, em sede de mandado de segurança, não é cabível o pleito de restituição de tributo, na via judicial, mediante precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), por implicar em sua utilização como substitutivo da ação de cobrança, o que não é admitido, sob pena de afronta às súmulas 269 e 271 do STF.
9. No caso concreto, impõe-se reconhecer o direito da Impetrante à compensação/restituição , na via administrativa, após o trânsito em julgado da decisão, e de acordo com a legislação vigente à época do encontro de contas, vedada a restituição na via judicial, mediante RPV/Precatório, mesmo em relação aos valores indevidamente recolhidos após o ajuizamento do mandamus.
10. Dessa forma: i) Conheço, em parte, do recurso de apelação da União Federal e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para, em razão de violação ao princípio da congruência (sentença ultra petita), suprimir da parcela de procedência do pedido o direito da Impetrante de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a parcela relativa à Taxa Selic (correção e juros) recebida em razão do "levantamento de depósito judicial ou quaisquer outras vias "; ii) Conheço do recurso de apelação da Mineracao Jundu Ltda. e dou-lhe provimento para assegurar à Impetrante o direito à compensação/restituição, na via administrativa, após o trânsito em julgado da decisão, do indébito tributário discutido nestes autos, inclusive com débitos de contribuições previdenciárias nos termos da nova Lei n.º 13.670/2018, (sendo vedada, contudo, a restituição na via judicial, mediante RPV/Precatório, mesmo em relação aos valores indevidamente recolhidos após o ajuizamento do mandamus), com atualização pela Taxa Selic, respeitado o prazo prescricional quinquenal e conforme a legislação vigente à época do encontro de contas.iii) Mantida a sentença nos demais termos.
11. Remessa necessária e apelação da União/Fazenda Nacional conhecidas e parcialmente providas. Apelação da Impetrante conhecida e provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III e IV; e 195, I, "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 e o Recurso Extraordinário nº 1438704 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 1243 e 1314, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 1243: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023, e
b) quanto ao Tema nº 1314: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 30/08/2024.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente